Tribunal: STF
Processo: ARE 934092
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Restituição de coisas apreendidas (CPP, art. 118). Alegada ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, inciso, LIV). Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. Ofensa reflexa ao texto constitucional invocado. Precedentes. Reexame de fatos e provas não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido.